Tribunal: TJMT
Processo: 1021994-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021994-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 270.990.818-29 (EMBARGADO), DAVINA NICOLAU OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 691.480.071-53 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVINA NICOLAU OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 691.480.071-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA (EMBARGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021994-21.2022.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO
– REJEIÇÃO DO ESPÓLIO AO PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO QUE HÁ DE RECAIR SOBRE O HABILITANTE E NÃO SOBRE O ESPÓLIO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
–
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários.
” (REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021994-21.2022.8.11.0000

Embargante
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

Embargado
:
Espólio de Juliano Fabio Oliveira da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
pela habilitante de crédito em Inventário
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
contra acórdão que à unanimidade deu provimento
para o Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Juliano Fábio Oliveira Silva
, assim ementado
:

“
AGRAVO
– REJEIÇÃO DO ESPÓLIO AO PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO QUE HÁ DE RECAIR SOBRE O HABILITANTE E NÃO SOBRE O ESPÓLIO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários.” (REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)
”

Alega, em síntese, contradição da conclusão dada pelo Colegiado, de honorários advocatícios em favor do Espólio agravante aqui embargado de declaração com orientação do STJ. Contradição ainda quanto a conclusão de que o arbitramento se deu em razão da litigiosidade, porquanto entende que houve apenas mera discordância dos herdeiros com o pedido de habilitação e crédito.

Defende que o Espólio é quem deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

Por fim, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021994-21.2022.8.11.0000

Embargante
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

Embargado
:
Espólio de Juliano Fabio Oliveira da Silva

VOTO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
pela habilitante de crédito em Inventário
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
contra acórdão que à unanimidade deu provimento
para o Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Juliano Fábio Oliveira Silva
, assim ementado
:

“
AGRAVO
– REJEIÇÃO DO ESPÓLIO AO PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO QUE HÁ DE RECAIR SOBRE O HABILITANTE E NÃO SOBRE O ESPÓLIO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários.” (REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)
”

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento

interposto pelo
Espólio de Juliano Fábio Oliveira Silva
,
forte em orientação jurisprudencial do próprio STJ
, concluiu ser caso de prover o referido Agravo e de inverter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios feita pela decisão impugnada, a fim de que seja suportada pela Cooperativa habilitante de crédito agravada e aqui embargante de declaração.

A conclusão assim ocorreu porque restou demonstrado que houve rejeição pelos herdeiros quanto ao pedido de habilitação de crédito feito pela
Cooperativa
agravada e aqui embargante de declaração.

Veja
o fragmento do v. acórdão impugnado
:

“
O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que ao rejeitar Habilitação de Crédito em Inventário condenou o
Espólio
e não a
Cooperativa
habilitante, aqui agravada, ao pagamento de honorários advocatícios.

A condenação do
Espólio
ao pagamento de honorários advocatícios comporta reforma
, porquanto, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a rejeição do pedido de Habilitação de crédito em Inventário
enseja condenação do habilitante
se os herdeiros resistirem à pretensão
.

Veja a referida orientação jurisprudencial do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS COM RESERVA DE BENS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Inaplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto, ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Esta Corte Superior já proclamou que em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios.

Precedentes.

3.
Havendo resistência dos herdeiros
, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a
condenação do habilitante
em honorários
. Contudo, havendo também determinação de reserva de bens e de remessa do feito às vias ordinárias, em razão da existência de documentos suficientes para comprovar o crédito, deve-se concluir que houve sucumbência recíproca, donde decorre a compensação da verba honorária e divisão das custas processuais entre os litigantes. 4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)

No caso concreto,
houve a rejeição
do
Espólio
ao pedido de Habilitação de crédito
que, na sequência, não foi acolhido, conforme fragmento da decisão interlocutória ora impugnada:

“
Trata – se de
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI
em face do
ESPÓLIO DE JULIANO FÁBIO OLIVEIRA SILVA
, pois é credora do valor de R$ 100.431,63 (cem mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

O ESPÓLIO NÃO CONCORDA COM A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
(ID n.o 24745763).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata – se de Habilitação de Crédito

proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi em face do Espólio de Juliano Fábio Oliveira Silva, pois é credora do valor de R$ 100.431,63 (cem mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

O ESPÓLIO NÃO CONCORDA COM A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
(ID n.o 24745763), e o art. 644, caput, do C.P.C., prevê que “não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias”.

Ante o exposto,
DEIXO DE ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO
(art. 487, I, do C.P.C.) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos
.

Traslade-se cópia ao Processo n.o 33114-62.2016.8.11.0041.

As custas foram recolhidas.

Condeno o espólio ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2022.”

(grifei).”

(grifo próprio e nosso).

Logo, ao contrário da alegação, não se verifica
a ocorrência da alegada contradição
.

O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes,
menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023